Tribunal: TJMT
Processo: 1011534-61.2025.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011534-61.2025.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUIZ RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 265.898.771-49 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (EMBARGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, em ação envolvendo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), mantendo a improcedência dos pedidos.

O embargante sustenta omissão e obscuridade, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se há necessidade de integração do julgado para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material.

A contradição que autoriza embargos é a existente no corpo da decisão, e não a suposta divergência entre o julgado e os argumentos ou provas invocados pela parte.

Inexistem omissão e obscuridade, pois o acórdão enfrentou de forma suficiente as teses recursais e apresentou fundamentação clara, ainda que em sentido contrário ao interesse do embargante.

O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos indicados, e o art. 1.025 do CPC disciplina a inclusão dos temas suscitados para fins de acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

“Tese de julgamento:”
“1. Os embargos de declaração são incabíveis quando evidenciam pretensão de rediscussão do mérito, ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A contradição apta a justificar embargos é a interna ao acórdão. 3. O art. 1.025 do CPC disciplina o prequestionamento, sem exigir a menção expressa a todos os dispositivos invocados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Rodrigues de Arruda em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

Em suas razões, o embargante alega a existência de omissão e obscuridade no julgado, sustentando que o contrato apresentado pela instituição financeira não detalhava adequadamente os termos do negócio, o que configuraria violação ao dever de transparência, em afronta ao art. 52 do CDC e à Súmula 530 do STJ. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e dar provimento ao recurso de apelação, bem como para fins de prequestionamento da matéria.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 350483377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e obscuridade, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, observa-se que o benefício já havia sido deferido em primeiro grau, com expressa menção, na sentença, à suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da assistência judiciária gratuita. Mantém-se, pois, a benesse, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC, ante a ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Superadas essas considerações, passa-se ao exame do mérito.

Inicialmente, o apelante suscita, em preliminar, nulidade da sentença por suposta deficiência de fundamentação, à luz do art. 93, IX, da Constituição Federal e dos arts. 11 e 489, § 1o, do CPC, sustentando que o juízo
a quo
não teria enfrentado adequadamente as teses por ele deduzidas.

Não lhe assiste razão.

A leitura da sentença revela que o magistrado de origem: (a) reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ), mas afastou a inversão do ônus da prova por entender inexistirem elementos que justificassem sua aplicação; (b) analisou o contrato de cartão de crédito consignado, as faturas e o comprovante de transferência do valor creditado, concluindo pela efetiva contratação e utilização do cartão pelo autor; (c) considerou regular a forma de amortização da dívida por meio de desconto do valor mínimo da fatura na margem consignável, à luz da legislação de regência, e (d) enfrentou, ainda que de forma sintética, os pedidos de conversão do negócio em empréstimo consignado, de repetição do indébito e de indenização por dano moral, julgando-os improcedentes.

O fato de a sentença não ter acolhido as teses articuladas pela parte não se confunde com ausência de fundamentação. Exigindo o art. 489 do CPC que o julgador exponha, ainda que concisamente, os motivos de seu convencimento, não há nulidade quando as razões estão explicitadas, ainda que em sentido contrário ao postulado pelo recorrente. A jurisprudência é assente no sentido de que não se faz necessário o exame pormenorizado de todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

No mérito, apesar de o autor alegar que não foi devidamente informado sobre a natureza do negócio jurídico, acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional e não de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Analisando os autos, o banco recorrido carreou aos autos, o termo de adesão próprio da modalidade cartão de crédito consignado, acompanhado de documentos pessoais do autor, faturas e comprovante de transferência eletrônica dos valores creditados em sua conta, bem como demonstrativos de utilização do cartão em compras em estabelecimentos comerciais, além de eventual saque inicial (id. 337268917).

O apelante não impugnou, de forma específica, a autenticidade desses documentos, tampouco apontou quais lançamentos de compras não teriam sido realizados por ele, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento da modalidade contratada (id. 337268931).

A dinâmica fática retratada nos autos contratação formalizada, crédito disponibilizado na conta do autor e uso reiterado do cartão para compras evidencia que o apelante não apenas aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado como efetivamente utilizou o limite de crédito colocado à sua disposição, beneficiando-se do serviço. Nessas circunstâncias, não há espaço para sustentar a inexistência da relação jurídica ou que se trataria, na realidade, de mútuo consignado simples.

O art. 6o, III, do CDC, garante ao consumidor o direito à informação adequada e clara, e o art. 46 dispõe que "os contratos que regulam relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo,
ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.
".

No caso, todavia, o instrumento indica expressamente a modalidade de cartão de crédito consignado, com previsão de desconto em folha do valor mínimo da fatura e de complementação do pagamento pelo consumidor, conforme o uso do crédito. A mera alegação de que o autor “não compreendeu” a contratação não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de validade de contrato regularmente firmado, sobretudo quando demonstrada a efetiva utilização do cartão.

A jurisprudência tem se orientado nesse sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação e da utilização do cartão.

O autor alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, sem ciência da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de informações claras, prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença considerou regular a contratação, diante da comprovação de utilização do cartão pelo autor e da ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4o e 6o).

O conjunto probatório revelou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com registros de saques, compras e pagamentos de faturas, o que afasta alegação de desconhecimento do contrato e de vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação da modalidade RMC, quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos recursos, afastando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

Inviável a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”
(RAC n.o 1039312-20.2024.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 27.08.2025).

O quadro delineado nos autos, com regular formalização do contrato, crédito efetivamente disponibilizado e uso do cartão para compras, encaixa-se precisamente nessa linha jurisprudencial: comprovada a contratação e a efetiva utilização do cartão em compras fato que, frise-se, sequer foi impugnado concretamente pelo autor, afasta-se a alegação de erro substancial e de violação ao dever de informação, inexistindo vício de consentimento apto a macular o negócio jurídico.

Dessa forma, não há que se falar em conversão do contrato em empréstimo consignado, tampouco em restituição em dobro ou em indenização por dano moral, em harmonia com a jurisprudência consolidada sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3o, do CPC).

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.”
(id. 344940389).

No caso concreto, inexiste omissão. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as teses recursais, examinando a natureza do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), a regularidade da contratação, a alegação de ausência de informação adequada acerca dos encargos e a inexistência de dano moral indenizável.

O fato de não haver menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte não caracteriza vício integrativo, pois o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos, bastando que enfrente as questões relevantes e necessárias à solução da controvérsia, como efetivamente ocorreu.

De igual modo, não se verifica obscuridade, uma vez que o decisum apresenta redação clara, objetiva e inteligível, permitindo a exata compreensão das razões que conduziram ao desprovimento da apelação.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026